Tribunal: TJPA
Processo: 0803502-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803502-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNA FARIAS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0803502-49.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANDERSON ARAUJO MENDES
(Adv.)

PACIENTE:
BRUNA FARIAS MELO

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo referência:
0003205-57.2020.8.14.0006

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE STF HC COLETIVO Nº 143641. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo filhos menores de 12 (doze) anos sob sua responsabilidade. E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como, na decisão proferida pelo juízo coator para converter sua prisão em flagrante em custódia preventiva, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal.

2. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO para determinar que a autoridade inquinada coatora substitua a preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo
a quo
entenda oportunas.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 09 e 11 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado Anderson Araújo Mendes, em favor de
BRUNA FARIAS MELO
, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

O impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 01.04.2020, em sua residência, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), em concurso com mais duas pessoas.

Afirma que o ato que culminou com a sua prisão em flagrante foi realizado sem a devida legalidade, pois não foram apresentadas, em sede policial, maiores informações como ordem de missão e número da denúncia que justificasse a necessidade do ato, sendo a invasão realizada de forma ilegal, no período noturno, na residência da ora paciente.

Relata o impetrante que os policiais mantiveram a paciente em cárcere a fim de levá-la a uma segunda residência, na qual fora encontrada outra certa quantidade de drogas e munições que estavam na posse das outras duas pessoas.

Aduz que, no momento da prisão, a paciente colaborou com as investigações e, mesmo assim, a autoridade coatora optou por converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão de forma abstrata na gravidade do delito praticado pela paciente, pela conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, não fundamentando se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Acrescenta que o magistrado não fundamentou suficientemente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, notadamente as previstas nos incisos I, II, IV, V, e IX, do art. 319 do CPP C/C art. 282, I, II e §1º, do CPP.

Assinala que a liberdade da Paciente não afetará a ordem pública, vez que é primaria, estudante, mãe de 02 filhos, que dependem de seu sustento, pois é mãe solteira, trabalha como autônoma, tem residência fixa na Comarca de Ananindeua-PA.

Diante disso, requer a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva da paciente, ou a sua substituição por medidas cautelares diversa da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura, tendo em vista que a decisão que a decretou resta baseada em fórmulas genéricas, sem qualquer fundamento concreto. E, ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Id. 2974987 à 2975241.

A liminar foi indeferida pelo E. Des. Mairton Marques Carneiro, em regime de plantão.

Distribuídos os autos a minha Relatoria, requisitei informações à autoridade coatora e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade coatora, em suma, informou que:

Bruna Farias Melo, foi presa em flagrante delito na data de 01.04.2020, juntamente com os nacionais Richard Mateus Santos de Souza e Amanda Giselly Sampaio dos Santos, supostamente pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Em 01.04.2020, este juízo converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), dada a quantidade, natureza e o modo como ocorreu a prisão em flagrante dos indiciados, por demonstrar, a princípio que os mesmos faziam do comércio ilícito de entorpecente seus meios de sustento.

Em 08.04.2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, por não ter havido mudança substancial na situação processual da encarcerada e por permanecer presente o requisito autorizador da custodia cautelar preventiva previsto no art. 312, do CPP.

Atualmente os autos encontram-se em Secretaria aguardando a remessa do Inquérito Policial.

Era o que tinha a informar

A Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
se manifesta pelo conhecimento do
writ
e concessão, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos condicionantes da admissibilidade da ação, conheço da pretensão.

No mérito, sem maiores delongas, entendo que não há motivos para fundamentar a revogação cautelar da paciente, na medida em que a autoridade inquinada coatora adequadamente justificou a decretação da preventiva, diante da prova da materialidade e os indícios de autoria do evento criminoso, bem como configurando o
periculum libertatis
da agente, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, que além do entorpecente, foi presa com mais duas pessoas, em outra residência onde foram encontrados mais entorpecentes e munições.

O art. 33 da Lei de Drogas não exige para configuração do crime de tráfico apenas o cometimento do verbo “vender”, mas também ter em depósito e guardar, o que aconteceu no caso concreto. E, sendo crime o tráfico de entorpecentes classificado como permanente, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois a conduta delituosa se protrai no tempo, tornando desnecessária a expedição de mandado para ingresso na moradia da acusada.

Assim, verifico que não há que se falar em necessidade de consentimento da moradora ou mandado judicial para legalizar o ingresso dos Policiais no domicílio da ré. Isto porque, o art. 5°, XI da CF/88 ressalva a possibilidade de violação no caso de flagrante delito, conforme segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO NÃO PLEITEADO NA ORIGEM. AFERIÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR BUSCA DOMICILIAR. TESE RECHAÇADA.
"É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
" (STJ, Habeas Corpus n. 293.916/RS, j. em 2/12/2014). TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE 4,93G DE CRACK, DIVIDIDAS EM 20 PORÇÕES. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1 As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, em consonância com os demais elementos de prova coligidos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminá-lo
. 2 (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, processo 20150223972 Araranguá, Relator: Moacyr de Moraes Lima Filho, julgamento: 16/06/2015).

Logo, diante da previsão constitucional do art. 5º, XI, de que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
", não se verifica nenhuma ilegalidade na busca domiciliar realizada e, por conseguinte, na apreensão da droga.

Nestes termos, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/11/2015, afasto a ilegalidade do flagrante.

Por outro lado, reservado o entendimento pessoal deste julgador, entendo que o indeferimento da prisão domiciliar, em razão do tráfico de drogas ter sido realizado no interior da residência em que os menores residiam, não se apresenta idôneo perante as orientações advindas do STF.

In casu
, a paciente comprovou ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade:
Luis Guilherme Melo da Silva
, de 08 anos e
Luis Gustavo Melo da Silva
, de 11 anos (Id. 2975241), incidindo na hipótese prevista no art. 318, V do CPP.

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas corpus coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

No bojo de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida pela Segunda Turma do STF, no Habeas Corpus Coletivo
suso
mencionado, objetivando dar efetividade a ordem concedida, o Relator asseverou que:

"Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole. Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.

Como se vê, a paciente se encaixa nos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que é ré primária, possui bons antecedentes, os crimes pelos quais responde não foram praticados com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seus filhos, tampouco existe, à princípio, qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nem dados concretos de que o tráfico realizado no interior de sua residência, comprometam a integridade física de seus filhos menores. Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar da paciente pela domiciliar, com monitoramento por meio da instalação de tornozeleira eletrônica, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por todo o exposto, pleiteada para substituir a prisão preventiva concedo a liminar da coacta ARIANA DOS SANTOS DE SOUSA pela prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas.

Desta forma, o pedido contido no bojo desta ação mandamental, conforme acima relatado está consubstanciado no suposto constrangimento ilegal suportado pela paciente decorrente de ato emanado do juízo impetrado.

Antes de mais nada, cumpre consignar que a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida. O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
[...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

Como se vê, firmou-se o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no contexto familiar, na existência de filhos menores de 12 anos, é legalmente presumida. Assim, a negativa da prisão domiciliar a presas que, comprovadamente, possuam filhos menores de 12 anos deve ser concretamente fundamentada.

Em que pese meu entendimento particular acerca das circunstâncias em que o tráfico de drogas vem sendo desenvolvido pelas genitoras de menores de 12 anos de idade serem idôneos para manutenção de suas custodias cautelares (por considerar que a quantidade de drogas, encontrados na posse da flagranteada, especialmente se localizados na residência onde os menores residem), contudo, curvo-me ao entendimento sedimentado no âmbito do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143641 para garantir a paciente a prisão domiciliar, especialmente diante de sua primariedade, o
que afasto desde logo a extensão do benefício aos corréus, na medida em que a ordem será concedida somando-se as condições pessoais favoráveis com a condição de mãe da paciente.

Além disso, nada nos autos indica que se colocada em liberdade, a coacta continuará a delinquir ou vá se evadir do distrito da culpa, ou mesmo que prejudique a instrução criminal.

Por esses motivos, bem como pelo fato de a prisão preventiva constituir exceção, tenho que a concessão de liberdade à paciente é medida de justiça e adequada ao caso
in concretum
.

O STJ e está Corte de Justiça, na esteira da determinação oriunda do STF, já tem concedido a ordem, mesmo quando o tráfico é realizado no interior da casa, onde residam os menores, diante da necessidade de comprovação de riscos concretos a que os menores sejam submetidos para o indeferimento da medida,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Apesar de haver fundamentação suficiente para a segregação cautelar - a Paciente foi flagrada na posse de duas armas, diversas munições e de quase 2kg (dois quilos) de cocaína em sua residência -, verifica-se que a Acusada possui filho com menos de 12 (doze) anos de idade, os crimes não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a vítima do delito não é sua descendência.

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.º 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

3. O Exmo. Ministro Relator do mandamus na Suprema Corte, no dia 24/10/2018, esclareceu que: "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança."
4. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida.

5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mediante condições a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no art. 318-B do mesmo Código. (STJ, HC 495.346/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE DOIS FIILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO A QUO. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. -
A paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento acostadas às fls. 65-66 (ID nº 2415090), destacando-se que essa Corte não impede a concessão da benesse legal se o crime fora supostamente cometido na residência da paciente, como se nota do julgamento do julgamento do HC nº 0805734-68.2019.8.14.0000. -
Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. Ademais, ostenta condições pessoais favoráveis: primária, sem antecedentes e residência fixa no distrito da culpa. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conceder a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. A Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (TJPA, 2463592, 2463592, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-19)

A ciência jurídica não pertence ao campo da matemática, onde as somas aritméticas conduzem à resultados exatos. Desta forma, para a concessão substituição da preventiva pela prisão domiciliar não basta a simples condição de maternidade, bem como, a realização do tráfico de drogas no interior da residência, não afasta, automaticamente, a concessão do benefício, cabendo ao Julgador, perquirir as peculiaridades do caso concreto, objetivando análise do exame da conduta, relevância da medida em atenção especial ao interesse do menor.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
concedo
a presente ordem para substituir a prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo
a quo
entenda oportunas, nos autos do processo nº
0003205-57.2020.8.14.0006
, da paciente
BRUNA FARIAS MELO
.

Belém, 11 de junho de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/06/2020